Tribunal: TJES
Processo: 5000190-63.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-63.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMARIO DE JESUS HELVECIO ALVES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. DESPESAS CARTORÁRIAS NÃO QUITADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, desde que presentes os requisitos legais;

2. O protesto de débito devidamente comprovado, ainda que posteriormente parcelado e quitado, permanece legítimo até que sejam pagas as custas cartorárias necessárias ao cancelamento, nos termos da Lei n.º 9.492/97, cujo ônus compete ao devedor (Tema 725);

3. A manutenção do protesto em tais circunstâncias não configura conduta abusiva nem enseja reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000190-63.2021.8.08.0026

Apelante: Eliomario de Jesus Helvecio Alves

Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eliomário de Jesus Helvécio Alves contra a sentença (Id 10902333), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, julgou improcedentes os pedidos do autor, revogando a tutela provisória de urgência outrora concedida e condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 10902434), argumenta, em síntese, que:
(a) não reconhece a dívida objeto do protesto e que a ré não apresentou documentos comprobatórios de sua legitimidade; (b) a tela apresentada pela requerida não comprova a origem ou a validade do débito; (c) há contradições entre as informações fornecidas pela apelada, especialmente no que tange ao período e valores do suposto parcelamento; (d) a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada para obrigar a concessionária a demonstrar o consumo e o débito; (e) a negativação foi indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10902437).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, revogando a tutela provisória de urgência outrora concedida e condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, observada a gratuidade da justiça.

Para isso, argumenta que (a) não reconhece a dívida objeto do protesto e que a ré não apresentou documentos comprobatórios de sua legitimidade; (b) a tela apresentada pela requerida não comprova a origem ou a validade do débito; (c) há contradições entre as informações fornecidas pela apelada, especialmente no que tange ao período e valores do suposto parcelamento; (d) a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada para obrigar a concessionária a demonstrar o consumo e o débito; (e) a negativação foi indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o instituto da inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, tal regramento não exime a parte autora da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

No caso em tela, em que pese o apelante sustentar que desconhece a origem da dívida protestada, a concessionária demonstrou que o débito decorreu do consumo de energia elétrica relativo ao mês de julho de 2020, que fora objeto de parcelamento pelo consumidor.

A despeito de apontar pagamento do débito principal, as custas cartorárias referentes ao protesto se mantém, as quais, conforme legislação aplicável, constituem condição indispensável para o cancelamento do ato de protesto junto ao tabelionato, conforme disposto no art. 26 da Lei n.º 9.492/97.

Observa-se que o protesto fora realizado em condição legítima, pois havia o débito junto a concessionária pública e, com o parcelamento e respectiva quitação, competia ao devedor buscar o cartório com o documento de liberação para as baixas devidas, pagando também os emolumentos vinculados à restrição.

Nesse sentido, firmou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do ARE 877577, em sede de recurso repetitivo (Tema 725), que “
n
o regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”.

Observa-se que competia ao autor trazer no mínimo o título protestado a fim de contrapôs o apontamento da concessionária, para indicar que valores parcelados não são os mesmos integrantes do título, o que não fez.

Assim, conclui-se que a concessionária pública se desincumbiu de seu ônus, de modo que entendo que a sentença de origem merece ser integralmente mantida, uma vez que o apelante não logrou êxito em demonstrar elementos capazes de justificar a reforma da decisão.

Com isso, considerado que a restrição fora legítima e que a sua manutenção decorre de omissão do próprio apelante, não há se falar em dano moral.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.